Tribunal: TJSP
Processo: 2186535-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de reformar a decisão que reconheceu a responsabilidade solidária do Município e da CPFL pela remoção das famílias e regularização da situação fática irregular e determinou à CPFL a apresentação de plano técnico de readequação da linha de transmissão, incluindo medidas de segurança a serem adotadas durante o processo de remoção e posterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de reformar a decisão que reconheceu a responsabilidade solidária do Município e da CPFL pela remoção das famílias e regularização da situação fática irregular e determinou à CPFL a apresentação de plano técnico de readequação da linha de transmissão, incluindo medidas de segurança a serem adotadas durante o processo de remoção e posterior manutenção da área livre de ocupações, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 - Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Imposição de multa diária para o caso de descumprimento – Possibilidade – Multa diária fixada em R$ 5.000,00 - Valor que não é razoável – Decisão reformada, apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00 - Recurso parcialmente provido.